Tribunal: STF
Processo: RHC 255629
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no HC 951.599/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL E IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus ao constatar a preclusão temporal e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório com o objetivo de absolvição do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus muito tempo após a edição do ato impugnado e para reexaminar fatos e provas. 



    3. A defesa alega que a condenação está baseada em mera presunção de culpa, o que seria aferível sem a necessidade de incursão em fatos e provas. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, via de regra, não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada. 



    5. A preclusão temporal impede a apreciação de nulidades ou ilegalidades não arguidas oportunamente. 



    6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas, sendo necessário demonstrar flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não foi comprovado no caso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A preclusão temporal impede a apreciação de nulidades ou ilegalidades não arguidas oportunamente. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas, devendo ser demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder.”. (eDOC 47)



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal. (Doc. 5)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão. (eDOC. 5)



    Alegando a insuficiência de provas para a condenação, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC. 12). Embargos de declaração não conhecidos (eDOC. 26) e agravo regimental desprovido pela Quinta Turma (eDOC. 47).



    Nesta Corte (eDOC. 55), o recorrente afirma o cabimento do habeas corpus.



    No mais, reitera a tese de insuficiência de provas para a condenação, que teria ocorrido com base em “presunção de culpa”.



    Afirma que “O julgamento assim feito pelos desembargadores, e pelo juiz, do TJSP, sobre este caso, contraria a presunção constitucional de inocência, consubstanciada no art. 5º, inciso LVII, da CF, que preconiza que todas as pessoas são consideradas inocentes, e não podem ser condenadas criminalmente, até que se prove a culpa. ”.



    Pleiteia a defesa, liminarmente, a expedição de salvo-conduto até o julgamento definitivo da impetração. No mérito, busca a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para “que seja anulada a condenação praticada contra ele e que seja proferida decisão judicial absolutória, nos termos do art. 386, inciso IV, do CPP. ”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Observo também que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Conforme narrado, o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 



    Na sentença condenatória, o Juízo de origem afastou a tese de negativa de autoria, amparado nos seguintes argumentos:



    Quanto aos corréus THALES e SIDNEI, ainda que tenham negado a participação no crime, verifica-se que ambos estavam previamente ajustados com os corréus BRUNO e LEONARDO, pois quando da abordagem da vítima, os corréus THALES e SIDNEI permaneceram no interior do veículo, nas proximidades, visualizando a cena do crime, preparados para darem o suporte físico e a fuga rápida aos corréus BRUNO e LEONARDO. 



    A versão exculpatória apresentada pelo corréu THALES, que teria apenas feito uma corrida como motorista de aplicativo, sem conhecer previamente os corréus e sem saber que eles iriam praticar o roubo, não convence.



    Com efeito, pelos relatos dos corréus BRUNO, LEONARDO e SIDNEI, ficou demonstrado que os 04 réus se encontraram no posto de combustíveis, sendo que inicialmente LEONARDO e BRUNO já se conheciam e vieram de um churrasco, onde já haviam ingerido bebida alcoolica. No posto de combustíveis encontraram-se com SIDNEI e THALES e lá continuaram a ingerir bebida alcoolica e fizeram uso de entorpecentes. Em determinado momento, resolveram sair “para curtição” ou para ficar com algumas mulheres ou garotas de programa, aproveitando o fato de o corréu THALES possuir o veículo Fiat/Mobie, portanto, desmentiram a versão apresentada por THALES. 



    O exame de fls. 557/559, corrobora a versão apresentada pelos corréus, de que THALES fez uso de entorpecentes no dia dos fatos, junto com eles, o que é uma conduta incompatível com o profissionalismo de um motorista de aplicativo que não conhecia seus "clientes". Por fim, anoto que o fato de a Defesa do corréu THALES ter demonstrado que ele exerce a profissão de motorista de aplicativo, não afasta a sua participação dolosa e consciente no roubo, pois o que importa observar é que no dia dos fatos ele não estava exercendo o profissão, pois não cobrou nada pela corrida e ainda se envolveu de forma indevida com os pretensos clientes, pois ingeriu drogas em companhia deles e depois aceitou sair junto com eles para a "curtição", atuando como motorista de amigos, mas não como motorista de aplicativo que estivesse realizando um contrato de transporte de passageiros. Observo ainda, que os documentos juntados por THALES (fls. 198/213) datam de mais de um mês antes da data dos fatos, não comprovando que ao tempo dos fatos ele estivesse exercendo a função de motorista de aplicativo (Uber ou 99). Embora THALES alegue também que não viu o momento do assalto, pois afirma que os corréus desceram do seu carro e foram para parte de trás do veículo e como foi tudo muito rápido, não presenciou o roubo, tal afirmativa não convence, pois é sabido que nestes crimes a função do motorista é de vital importância para o sucesso do crime, para dar fuga rápida aos autores diretos, o que de fato ocorreu, o que pressupõe que ele estava previamente conluiado e ajustado com os corréus para a prática do roubo.



    Em face de tal contexto fático-probatório, que prevalece sobre a negativa isolada do corréu THALES, entendo que a simples presença no interior do veículo, dando suporte físico e preparado para dar fuga rápida aos autores diretos do roubo é suficiente para caracterizar a participação no crime, que não pode ser vista como participação de pequena importância, pois a presença do corréu THALES na cena do crime, mesmo que no interior do veículo, colaborando na intimidação da vítima, e preparado para dar fuga rápida aos autores diretos do crime caracteriza participação de suma importância para o sucesso do crime. Além disso, importa observar que todos os réus saíram juntos do local dos fatos levando a "res furtiva", donde a conclusão de que o proveito do crime seria dividido entre eles. 



    É sabido que em crimes desta natureza, é usual que um dos indivíduos fique preparado para dar fuga rápida aos autores diretos do roubo, com a calma necessária para verificar a melhor forma de se evadirem do local, dificultando assim, a ação da polícia, bem como, visando garantir a impunidade do crime e a posse segura dos objetos roubados.



    Assim, rejeito as teses defensivas que sustentam a não participação dos corréus THALES, BRUNO e SIDNEI e tenho como comprovada a participação ativa de todos no crime de roubo que é imputado aos acusados. (eDOC. 5)



    No mesmo sentido, a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao manter a condenação:



    A alegação de Thales de que somente contratado para corrida foi desmentida pelos três codenunciados. Estabeleceram amizade no posto de combustíveis e saíram juntos para passeio. Irrelevante, assim, que testemunhas defensivas tenham confirmado ser ele motorista de aplicativo. Não atuava como tal na ocasião. Igualmente sem importância saber se estava ou não sob efeito de drogas ou álcool. Leonardo diz que, ao serem abordados pelos PMs, todos negaram o roubo, à exceção de Thales, que confessou o delito. De fato, os policiais André e Rodrigo noticiaram que Thales atestou a prática do crime ao ser abordado, atribuindo-o exclusivamente aos demais, porém. No entanto, ao demonstrar, de pronto, ciência do que ocorrera, Thales apontou seu envolvimento no roubo. Confirmado pelo ofendido e pelo próprio acusado, seu comportamento de não sair do carro enquanto todos os outros o fizeram é típico de quem prepara fuga. Se não participava da empreitada criminosa e mal conhecia os demais, como sustenta, seria fácil simplesmente ir embora com seu carro, deixando os roubadores diretos para trás tão logo tivesse notado o que sucedia. Ao revés, contribuiu para a evasão. Os PMs não presenciaram ameaças de Sidnei, Leonardo e Bruno contra Thales, sugestivas de que o tenham forçado a ajudá-los. Acrescente-se que parte dos bens da vítima foram recolhidos em seu veículo. (eDOC. 6, p. 8-9)



    Embora a defesa alegue que o rerrente teria sido condenado por mera “presunção de culpa”, os autos evidenciam a quantidade de prova de autoria, sobretudo a prova testemunhal produzida em juízo, evidenciando que o recorrente e corréus estavam previamente ajustados para a prática do roubo. Além disso, há o registro de que “parte dos bens da vítima foram recolhidos em seu veículo.” (eDOC. 6, p. 9)



    Desse modo, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente